Tribunal: TJDFT
Processo: 0736749-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. DESCONTO DE DÍVIDA NA CONTA CORRENTE. SUBTRAÇÃO DA TOTALIDADE DO SALÁRIO DO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO N. 4.790/2020 DO BACEN. DESCONTOS ARBITRÁRIOS. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. SENTENÇA REFORMADA.
1. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários na modalidade em conta-corrente desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar.
2. A Resolução n. 4.790/2020 do Bacen prevê que é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Recurso Repetitivo (Tema 1.085), estabeleceu que a prévia autorização do consumidor é condição necessária para conferir legitimidade ao desconto. Na ausência dessa autorização, a conduta configura patente ilegalidade, pois viola a proteção legal contra a expropriação de salário, caracterizando um exercício arbitrário das próprias razões.
3. No caso, a autora possuía dívida relativa a empréstimo bancário com a instituição financeira, contudo, a instituição financeira subtraiu todos os valores relativos à remuneração da autora/apelada, o que deixou a conta bancária da consumidora sem nenhum ativo.
4. A consumidora ao entrar em contato com o banco, por meio do PROCON, revela nitidamente a sua intenção em cancelar os débitos decorrentes dos contratos, até porque o apelante estava subtraindo a totalidade dos proventos da autora, deixando-a sem qualquer ativo para suprir a sua subsistência.
5. A jurisprudência é pacífica, no sentido de que a subtração integral do salário do consumidor para abatimento de dívida viola direitos de personalidade e configura o dano moral, em face da angústia, aborrecimento e desordem financeira gerada ao consumidor.
6. A sucumbência teve como base de cálculo o valor da causa, contudo, existindo condenação na sentença, esta deve ser a base para a fixação do ônus de sucumbência.
7. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.